Tribunal: TJSP
Processo: 1000819-49.2020.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Financiamento de veículo automotor. Ação revisional. Sentença de improcedência. Aplicação do CDC ao caso concreto, mas sem resultado prático. Tarifa de cadastro. Incidência do encargo admitida somente no início da relação contratual, o que é o caso. Admitida a cobrança da tarifa de registro do contrato. Serviço efetivamente prestado, com a anotação que se dá junto ao

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Financiamento de veículo automotor. Ação revisional. Sentença de improcedência. Aplicação do CDC ao caso concreto, mas sem resultado prático. Tarifa de cadastro. Incidência do encargo admitida somente no início da relação contratual, o que é o caso. Admitida a cobrança da tarifa de registro do contrato. Serviço efetivamente prestado, com a anotação que se dá junto ao órgão de trânsito no documento do veículo. Tarifa de avaliação do bem. Ausente prova da efetiva prestação do serviço. Cobrança afastada. Teses fixadas pelo Colendo STJ no julgamento do Tema no 958. REsp repetitivos nos 1.578.553/SP, 1.578.526/SP e 1.578.490/SP. Devolução de forma simples. Afastada a cobrança do seguro, nos termos das teses fixadas pelo Colendo STJ no julgamento dos Temas nos 958 e 972 dos Recursos Repetitivos. Sentença reformada em parte para julgar a ação parcialmente procedente. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000819-49.2020.8.26.0185, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é apelante
NEUSA GARCIA MORO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000819-49.2020.8.26.0185 -Voto no 10.798
2
VOTO No 10.798
APELAÇÃO No. 1000819-49.2020.8.26.0185
COMARCA: ESTRELA D'OESTE
APELANTE:
NEUSA
GARCIA
MORO
(JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADO:
BV
FINANCEIRA
S/A.

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELAÇÃO.
Contrato
bancário.
Financiamento de veículo automotor. Ação
revisional.
Sentença
de
improcedência.
Aplicação do CDC ao caso concreto, mas sem
resultado prático. Tarifa de cadastro. Incidência
do encargo admitida somente no início da
relação contratual, o que é o caso. Admitida a
cobrança da tarifa de registro do contrato.
Serviço efetivamente prestado, com a anotação
que se dá junto ao órgão de trânsito no
documento do veículo. Tarifa de avaliação do
bem. Ausente prova da efetiva prestação do
serviço. Cobrança afastada. Teses fixadas pelo
Colendo STJ no julgamento do Tema no 958.
REsp
repetitivos
nos
1.578.553/SP,
1.578.526/SP e 1.578.490/SP. Devolução de
forma simples. Afastada a cobrança do seguro,
nos termos das teses fixadas pelo Colendo STJ
no julgamento dos Temas nos 958 e 972 dos
Recursos Repetitivos. Sentença reformada em
parte
para
julgar
a
ação
parcialmente
procedente. Sucumbência recíproca. Recurso
parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000819-49.2020.8.26.0185 -Voto no 10.798
3
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual quer ver, a autora, reformada a r.
sentença de fls. 97/100, que julgou improcedente a ação
revisional de contrato bancário, condenando-a ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 10% do valor da causa.
Sustenta, em síntese, ilegalidade das tarifas
de seguro (R$ 979,00) por se tratar de venda casada, registro (R$
121,65) porque não efetivado, cadastro (R$ 659,00) eis que cabia
à instituição a prova de que se tratou do primeiro contrato e,
avaliação do bem (R$ 435,00) por não se demonstrada a
realização da avaliação do bem. Requer, assim, devolução de R$
2.838,70, em dobro, bem como ser indenizada por danos morais
decorrente dessa falha na prestação do serviço. Pleiteia, então, a
total procedência da demanda.
O banco, por sua vez, apresentou
contrarrazões recursais defendendo o improvimento do recurso
com a integral manutenção da r. sentença (fls. 114/119).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo,
com fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000819-49.2020.8.26.0185 -Voto no 10.798
4
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, isento de preparo e,
quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do CPC.
As partes contrataram, em 24/08/2018,
financiamento para aquisição de veículo usado, no valor total
financiado de R$ 11.728,21, a serem pagos em 36 (trinta e seis)
parcelas fixas no valor de R$ 456,00 (fls. 25/27). A autora alega a
existência de ilegalidade das tarifas cobradas pela instituição
financeira a título de tarifas de seguro, registro, cadastro e
avaliação do bem. Pretende, também, a devolução em dobro do
valor pago a este título, além de ser indenizada por danos morais.
A ação foi julgada improcedente, o que
deu ensejo à interposição deste recurso. Busca a autora a reforma
da r. sentença, para que sejam acolhidos integralmente os pedidos
formulados na inicial.
Aplica-se ao presente caso o Código de
Defesa do Consumidor, consoante entendimento sumulado do
Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 297: O Código de Defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000819-49.2020.8.26.0185 -Voto no 10.798
5
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. A
aplicação do referido diploma, todavia, não auxilia nem prejudica
qualquer uma das partes.
Os contratos de adesão são lícitos eis que
previstos no art. 423 do Código Civil. O que não podem conter
são cláusulas ambíguas ou contraditórias, mas estas o contrato
objeto da lide não contém.
No tocante ao seguro, tem razão a
apelante, já que não poderia ter sido cobrada da forma que foi.
A respeito do tema, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça posicionou-se recentemente no julgamento
dos Recursos Especiais nos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (Tema
972), ocorrido em 17/12/2018, sob relatoria do Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, fixou teses para efeitos do artigo 1.040 do
CPC: “1 Omissis. 2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (...).”
(g.n.).
De se consignar que, apesar de não haver
confronto com a regulação bancária, a validade dessa contratação
deve ser apreciada em face da legislação consumerista.
No presente caso, não há que se falar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000819-49.2020.8.26.0185 -Voto no 10.798
6
houve livre contratação e, tampouco, que fora assegurada à autora
liberdade na escolha da seguradora. O que se verifica é que, uma
vez optando, o consumidor, pela contratação do seguro, a cláusula
contratual já condiciona a contratação da seguradora Cardif Do
Brasil Vida e Previdência S/A.
fls. 50). Não há qualquer
ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra
seguradora, à escolha do consumidor.
Assim, diante da imposição da seguradora
a ser contratada, torna-se irrelevante o fato de o consumidor ter
livremente optado pela contratação do seguro, de modo que a
cláusula em questão é abusiva e não deve prevalecer, pois tal
procedimento caracteriza a denominada “venda casada”,
expressamente vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do
Consumidor.
Deverá,
portanto,
ser
devolvida
ao
apelante, de forma simples, não dobrada, o valor cobrado a título
do seguro, no valor de R$ 979,00. Não será devolução dobrada
porque a conduta da instituição financeira não se deu de forma
dolosa.
A cobrança pelo registro do contrato
corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois se refere à
comunicação da avença ao órgão de trânsito, como de praxe, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000819-49.2020.8.26.0185 -Voto no 10.798
7
modo a permitir que o gravame passe a constar do documento do
veículo. Ademais, cabe pontuar que a tarifa em questão é devida,
porque a lei exige tal formalidade, para dar publicidade acerca do
pacto de alienação fiduciária do veículo. Com efeito, nos termos
do art. 1.361, §1o, do Código Civil, a constituição da propriedade
fiduciária depende de tal registro.
Relativamente à tarifa de cadastro, invoca-
se o entendimento esposado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça que se posicionou no julgamento dos Recursos Especiais
nos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, ocorrido em 28/08/2013, cuja
relatoria coube à Ministra Maria Isabel Gallotti e fixou, dentre
outras, a seguinte tese para efeitos do artigo 543-C do CPC: “1-
(Omissis). 2- (...) Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3- Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais.” (grifei). Assim, depreende-se que
a tarifa de cadastro contratada e elencada no campo 'pagamentos
autorizados', no valor de R$ 659,00, cobrada somente no início da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000819-49.2020.8.26.0185 -Voto no 10.798
8
relação jurídica, não é ilegal, eis que juridicamente permitida e
seu valor não é abusivo.
Trata-se,
ademais,
de
entendimento
sumulado no enunciado no 566, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, segundo o qual “Nos contratos bancários posteriores ao
início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Especificamente à tarifa de avaliação do
bem, não obstante o valor cobrado (R$ 435,00) não seja
abusivo, é certo que a instituição financeira não trouxe aos
autos nenhum laudo de avaliação que comprovasse a efetiva
prestação do serviço em questão. De se mencionar que o
documento de fls. 52 não se trata da avaliação do bem, mas da
avaliação do perfil da cliente.
Assim, é de se afastar a sua cobrança,
pois, nos termos do julgado supramencionado, “é abusiva a
cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a
efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição
antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente
pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o
consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000819-49.2020.8.26.0185 -Voto no 10.798
9
do veículo), que não será necessariamente prestado”.
A cobrança, pois, deve ser afastada.
É importante anotar que, em se tratando de
tarifas bancárias, o C. STJ reconheceu a correspondente
regularidade, desde que não haja “demonstração cabal de
vantagem exagerada por parte do agente financeiro” (REsp
1246622/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJE 16/11/2011).
E, no caso, isso não ocorreu.
Não há que se falar, porém, dano moral,
eis que não há qualquer demonstração nesse sentido.
Nessas circunstâncias, o caso é de reforma
da r. sentença, no que toca a questão da cobrança do seguro e da
tarifa de avaliação, para julgar a ação parcialmente procedente,
afastando-se tais cobranças.
Anote-se, por oportuno, que a devolução
ao consumidor, das quantias consideradas indevidas (R$ 979,00
de seguro e R$ 435,00 de avaliação), deverá se operar de forma
simples, não dobrada, na medida em que a conduta da instituição
financeira não se deu de forma dolosa.
Em razão do decidido, considerando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000819-49.2020.8.26.0185 -Voto no 10.798
10
que parte dos pedidos foi acolhida e parte rejeitada, a
sucumbência deve ser recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, de
modo que as custas e despesas processuais serão
proporcionalmente distribuídas entre as partes (50% para cada
uma). Relativamente aos honorários advocatícios, à luz do § 8o do
art. 85, CPC, fica mantido o percentual arbitrado em primeiro
grau, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, para cada
causídico, eis que não ínfimo, tampouco vultoso, mas sim
proporcional à dedicação, ao zelo e ao estudo por eles
dispensados na condução do feito, vedada a compensação, nos
termos do §14 do referido dispositivo legal, observada a
gratuidade conferida à autora.
Diante do exposto, pelo meu voto, é dado
parcial provimento para julgar a ação parcialmente procedente,
para afastar a cobrança da tarifa relativa à avaliação do bem (R$
435,00) e os valores cobrados a título de seguro (R$ 979,00).
Sucumbência na forma acima determinada.
DÉCIO RODRIGUES
Relator